Tribunal: TJES
Processo: 0001183-34.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA REPETITIVO N. 766 DO STJ. EXISTÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configuraria indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida ex officio. 2. Rejeita-se a tese de nulidade da sentença por falta de fundamanetação, visto que não se pode confundir a sentença que é nula, por ausência de fundamentação, com o decisum cuja fundamentação é sucinta, mas suficiente para dirimir a controvérsia e explicitar as razões que formaram a convicção do magistrado prolator. 3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 766, “o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)”. Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de observância obrigatória. 4. “Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada” (TJES. RN 0000346-40.2021.8.08.0058. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 01/06/2023) 5. A tese da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público como justificativa para que não sejam concretizados os direitos à saúde e à vida, assim como a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando não há demonstração efetiva da ausência de disponibilidade de recursos do Município. 6. É vedado o recebimento de verba honorária pelo Órgão Ministerial, consoante art. 125, §5º, II, “a” da Constituição Federal. 7. Recurso de apelação conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001183-34.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JADIR RAIMUNDO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA REPETITIVO N. 766 DO STJ. EXISTÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configuraria indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida ex officio. 2. Rejeita-se a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação, visto que não se pode confundir a sentença que é nula, por ausência de fundamentação, com o decisum cuja fundamentação é sucinta, mas suficiente para dirimir a controvérsia e explicitar as razões que formaram a convicção do magistrado prolator. 3. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 766, “o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)”. Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de observância obrigatória. 4. “Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada” (TJES. RN 0000346-40.2021.8.08.0058. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 01/06/2023) 5. A tese da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público como justificativa para que não sejam concretizados os direitos à saúde e à vida, assim como a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando não há demonstração efetiva da ausência de disponibilidade de recursos do Município. 6. É vedado o recebimento de verba honorária pelo Órgão Ministerial, consoante art. 125, §5º, II, “a” da Constituição Federal. 7. Recurso de apelação conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO contra a r. sentença (fls. 140/141; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, a qual julgou procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o Apelante e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer ao paciente Jadir Raimundo da Silva o tratamento de internação compulsória.

Em suas razões (fls. 142/161; autos originais), o Apelante sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação. Ademais, aduz, em síntese: i) a ilegitimidade ativa, “tendo em vista que o beneficiário da medida de internação pleiteada, SR. JADIR RAIMUNDO DA SILVA, é maior de idade (fl. 11), bem como não se encontra sob os efeitos de curatela, o que o torna parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual”; ii) a ilegitimidade passiva do Ente Público Municipal, diante da responsabilidade do Estado quanto à disponibilização do tratamento pleiteado, conforme repartição de competências do SUS; iii) ausência de interesse de agir, considerando a ausência de requerimento administrativo; iv) inexistência de elementos probatórios aptos a justificar a medida de internação, sobretudo a ausência de laudo técnico ou toxicológico detalhado; v) aplicação do princípio da reserva do possível, pois o Município não possui condições financeiras de arcar com o tratamento; e vi) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do Órgão Ministerial.

Pois bem.

Conforme relatado, em sua manifestação, a Procuradoria de Justiça requereu a intimação do Apelante para manifestar-se quanto à subsistência do seu interesse recursal. Para tanto, argumentou que a alta médica do paciente se deu há quase 04 (quatro) anos, e que “eventual provimento do apelo, seja no sentido de anular a sentença ou no de reformá-la para afastar sua responsabilidade, não lhe trará proveitos, excetuando-se apenas a questão pertinente aos honorários sucumbenciais”.

No entanto, entendo por desnecessária a intimação, visto que não vislumbro a potencial perda do interesse recursal da Municipalidade, sobretudo pois a alta hospitalar do paciente não guarda pertinência estrita com os argumentos veiculados pelo Apelante com o fito de ver reformada a sentença, acima elencados.

Dito isso, passo ao exame da insurgência recursal, iniciando pela preliminar de inovação recursal que suscito ex officio.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Como já dito, nas razões do apelo, dentre as alegações do Município recorrente se encontram as teses de ilegitimidade passiva do Ente Municipal e ausência do interesse de agir.

No entanto, compulsando os autos, observo que tais questões não foram abordadas oportunamente, ou seja, quando da apresentação da contestação, motivo pelo qual sua veiculação perante o Tribunal ad Quem configura nítida inovação recursal.

Sublinho que nem mesmo o fato de se tratarem a ilegitimidade e o interesse de condições da ação (art. 17, CPC), sendo, pois, matérias de ordem pública, possibilita que as teses sejam inauguradas perante o Órgão Revisor, na esteira da jurisprudência desta augusta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM DE REMOÇÃO DE URL. MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NO RECURSO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado (AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP). [...] (TJES. AI 5004601-67.2020.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 14/09/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) De acordo com a jurisprudência pátria, matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configuraria indevida supressão de instância. (TJES. AC 0002674-52.2019.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 26/01/2024)

No mesmo trilhar, cito ainda julgados das demais Cortes de Justiça Estaduais:

[...] Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais [...] (TJCE; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...]. É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública [...] (TJMS; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023)

Isso posto, sem maiores delongas, acolho de ofício a preliminar de inovação recursal, para conhecer apenas em parte do recurso, não conhecendo das alegações atinentes à ilegitimidade passiva do Ente Municipal e ausência do interesse de agir.

II - DO MÉRITO

Superada a liminar, importa examinar o mérito do recurso, na parte conhecida.

De saída, impede refutar a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Alega o Apelante que “a sentença não fundamenta a necessidade de internação”, sublinhando que não foi possível “encontrar fundamento na r. Sentença que afaste o conflito entre o direito à liberdade versus o direito à saúde”.

No entanto, da sentença vergastada, é possível depreender as razões que levaram à conclusão pela procedência do pedido, inclusive com menção expressa às particularidades do caso concreto, como na seguinte passagem:

“No caso vertente, o paciente fora internado 02 (duas) vezes, permanecendo em tratamento por 06 (seis) meses na primeira internação e mais 03 (três) meses na segunda internação, verificando com isso, a real necessidade de que o paciente havia em realizar a internação.”

É válido salientar que, segundo entendimento jurisprudencial que predomina, não se pode confundir a sentença que é nula, por ausência de fundamentação, com o decisum cuja fundamentação é sucinta, mas suficiente para dirimir a controvérsia e explicitar as razões que formaram a convicção do magistrado prolator. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, SUCINTA. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. AÇÕES COM OBJETOS DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] Trata-se de decisão judicial concisa, que não se confunde com a desprovida de fundamentação. A primeira é nula por violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. A segunda, no entanto, mesmo sucinta, reúne elementos que lhe dão sustentação. 2.3. Jurisprudência: ?(...) Nula é a decisão que carece da devida motivação, não a com fundamentação sucinta, que contém os requisitos essenciais e indica as razões de decidir. (...)? (20110020249760AGI, Relator Jair Soares, 6ª Turma Cível, DJ 02/02/2012). 3. Inexiste litispendência ou coisa julgada, uma vez que as ações ajuizadas pelos recorridos tratam de objetos distintos ao dos autos, sendo lícito a eles postular a satisfação do título constituído na ação civil pública em demanda individual. 4. Recurso improvido. (TJ-DF 07134751520208070000 DF 0713475-15.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 09/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE. REFORMA DA DECISÃO. A fundamentação sucinta da decisão não se confunde com ausência de motivação. Decisão recorrida se mostra plenamente inteligível, não se verificando a ocorrência de violação do preceito constitucional invocado pelo agravante. [...] (TJ-RJ - AI: 00052536120238190000 202300207191, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 14/06/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSO Decisão interlocutória Alegação de nulidade, por falta de fundamentação Decisão sucinta e, portanto, válida, mesmo porque nula é a decisão sem fundamentação alguma, não a que praticada de modo sucinto (art. 93, IX, da CF, e 165 do CPC) Preliminar rejeitada. [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2092477-23.2014.8.26.0000 Suzano, Relator: João Carlos Saletti, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. HIGIDEZ DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.[...] (TJ-MG - ED: 10000180616542002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

No mais, esclareço que “[...] todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, não caracterizando falta de fundamentação a decisão contrária ao interesse da parte” (TJ-RJ - APL: 00359463220138190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2018).

Assim, rejeito a tese de nulidade da sentença.

Em trato continuativo, consigno que não assiste razão ao Apelante no que concerne à alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público, eis que o Órgão Ministerial pode ingressar com ação visando a tutela de direitos indisponíveis, ainda que individuais.

É exatamente nesse sentido que decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo n. 766, senão vejamos:

Tema 766, STJ

Tese: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), de observância obrigatória no caso em testilha.

De igual maneira, não merece guarida a tese de que não há respaldo para a concessão da medida de internação compulsória no caso concreto.

A internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, tem previsão no art. 3º da Lei n. 10.216/01, que versa sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Confira-se:

Art. 3º. É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

A referida lei, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Na hipótese dos autos, à fl. 13 do encarte processual foi anexada declaração exarada pelo médico que acompanha o paciente, a qual é explícita no sentido de que “diante da situação atual e não adesão em nível ambulatorial, indico internação em clínica psiquiátrica para tratamento intensivo e de forma continuada até reestabelecimento de vínculos, possibilidade de retorno ao convício sociofamiliar/laboral e ao tratamento ambulatorial” (sic).

Saliento que a robustez do laudo circunstanciado enquanto prova documental apta a embasar a procedência do pedido de internação compulsória de paciente acometido com grave quadro de alcoolemia já foi reconhecida por esta augusta Câmara Cível, a saber:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – USO ABUSIVO DE ÁLCOOL – TRATAMENTO AMBULATORIAL INEFICAZ – LAUDOS SOCIAL E MÉDICOS QUE ATESTAM A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental”, preleciona em seu artigo 6º, caput, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”. 2. Os laudos social e médicos acostados aos autos atestam a necessidade de internação psiquiátrica compulsória, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, com o objetivo de resguardar a saúde e mesmo a vida do paciente, assegurando, outrossim, a paz e bem-estar social, considerando o quadro de alcoolemia e a agressividade apresentada. 3. Reexame conhecido para manter a sentença. (TJES. RN 0000346-40.2021.8.08.0058. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 01/06/2023)

Nesse diapasão, concluo que “[...] a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. [...] A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ‘ultima ratio’, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir. [...] A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e a ineficácia do tratamento hospitalar [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 048150180890, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 19/10/2021).

No mais, elucido que a teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo Poder Público como justificativa para que não sejam concretizados os direitos à saúde e à vida, assim como a dignidade da pessoa humana, sobretudo quando não há demonstração efetiva da ausência de disponibilidade de recursos do Município, conforme remansosa jurisprudência:

1) DIREITO CONSTITUCIONAL. GARANTIA E EFETIVIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE ACOMETIDO DE TRANSTORNOS MENTAIS. NECESSIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À RESERVA DO POSSÍVEL. a) O direito à saúde, de aplicação imediata e eficácia plena, deve ser implementado pelo Estado (União, Estados e Municípios), desde que comprovada a doença e a necessidade de tratamento específico. b) A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preceitua: “Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.” c) Vale frisar, ainda, que nos termos do artigo 9º do referido diploma legal, “a internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários”. d) No caso, a família encaminhou o paciente à consulta médica para determinar qual o tratamento adequado, sendo atestado pelo profissional Médico, que o paciente necessitava de internação compulsória por sofrer de “Esquizofrenia Residual e Retardo Mental Grave”. e) O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana são consagrados pela Constituição da Republica, impondo-se ao Poder Judiciário intervir quando provocado, para torná-lo realidade, ainda que para isso resulte em impor obrigação de fazer, com inafastável repercussão na esfera orçamentária, o que, por si só, não ofende o princípio da separação de poderes e nem a reserva do possível. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-PR - AI: 00519515120198160000 PR 0051951-51.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 22/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. BEM JURÍDICO INSERIDO NO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELO E REMESSA EX OFFICIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A controvérsia consiste em verificar se o Município de Barbalha e o Estado do Ceará, ora apelante, possuem a obrigação de subsidiar a internação compulsória de Ezequiel Silva Guimarães, considerando recomendação médica. 2. No que concerne ao direito à saúde, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, inciso II, estabelece que a sua promoção é de competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, motivo pelo qual, a responsabilidade entre os integrantes do sistema estatal é solidária. 3. Desse modo, verifica-se que incensurável é a sentença vergastada, que, acertadamente, determinou aos entes públicos requeridos o custeio da internação compulsória em favor do paciente. 4. Destaca-se que em matéria de preservação dos direitos à vida e saúde, não se aplica o postulado da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes, principalmente, quando o bem tutelado insere-se no núcleo constitucional consubstanciador do "mínimo existencial", consagrado como intangível na estrutura do Estado Democrático de Direito pelo Supremo Tribunal Federal, com fulcro na dignidade da pessoa humana. 5. À vista disso, não merecem acolhimento os argumentos suscitados nas razões recursais. 6. Recurso apelatório e reexame necessário conhecidos e desprovidos. (TJ-CE - APL: 00157819520178060043 CE 0015781-95.2017.8.06.0043, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 03/11/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2021)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N. 12.016/2003. 1. Os entes federativos possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial que, com fulcro nos termos da Lei n. 12.016/2003, tem por finalidade a internação compulsória de dependente químico. Precedentes. 2. A internação compulsória de pessoas para tratamento psiquiátrico é medida excepcional por tolher o direito de liberdade da pessoa e que exige prova robusta dos transtornos psiquiátricos do paciente e do risco que ele oferece a si e a terceiros, como no caso. 3. É dever do Poder Público garantir o direito à saúde, sendo que eventuais obstáculos, inclusive de ordem financeira, não podem obstar o cumprimento de tal mister, bem como não é possível à Administração Pública invocar os princípios da isonomia e da reserva do possível para eximir-se da obrigação constitucionalmente imposta, de modo tal que, em sendo constatada a necessidade da internação compulsória (art. 6º, da Lei n. 10.216/01), a medida deverá ser providenciada pelo ente público demandado. Remessa Necessária conhecida e desprovida. (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 53265214320178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Finalmente, sem maiores delongas, entendo que deve ser acolhida a tese do Apelante, para que seja decotada do édito sentencial a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que é vedado o recebimento de verba honorária pelo Órgão Ministerial, consoante art. 125, §5º, II, “a” da Constituição Federal:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

[...]

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

[...]

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

Ainda, sobre o assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NÃO CABIMENTO - EQUÍVOCO VERIFICADO - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. De acordo com o disposto no art. 128, § 5º, II, a, da CF/88, c/c art. 44, I, da Lei n.º 8.625/1993, é vedado aos membros do Ministério Público receber verba honorária. 2. Constatado o equívoco quanto à condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em prol do MPMG, o acolhimento parcial dos embargos, a fim de sanar o vício, é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 52699214220208130000, Relator: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 13/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022)

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço em parte da apelação interposta e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para decotar da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual, mantendo-se os demais termos do decisum que julgou procedente a ação, confirmando a liminar que determinou aos Entes Públicos a procederem à internação compulsória do paciente Jadir Raimundo da Silva.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/03/2024 às 13:36:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50306221032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para conhecer parcialmente e, nessa parte, dar parcial provimento ao recurso.